Tribunal: STF
Processo: RE 84157
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
"COISA JULGADA" NÃO COMPROVADA.
REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO SE TENDO COMO COMPROVADA A OCORRENCIA DE "COISA JULGADA"
MATERIAL, NÃO CABE ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO EM TAL SENTIDO.
ADEMAIS, AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE NÃO PERMITIRIAM A MODIFICAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO SEM REEXAME DAS PROVAS, E TAL REEXAME SERIA
INVIAVEL NA VIA ESTREITA DO APELO EXCEPCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.